Tribunal: TJES
Processo: 5011498-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011498-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRENE VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: VANIR TSCHAEN e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. FORÇA NOVA. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. TURBAÇÃO EVIDENCIADA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE ANO E DIA. CIÊNCIA DA TURBAÇÃO. REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 562 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de manutenção de posse que deferiu liminar para assegurar aos autores a manutenção da posse dos lotes situados em Enseada de Jacaraípe, Serra/ES. A agravante sustenta a inadequação do rito especial possessório, ao argumento de se tratar de posse velha exercida há mais de ano e dia, bem como a ausência de comprovação da posse anterior e da turbação, requerendo a revogação da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC para concessão da liminar de manutenção de posse; e (ii) estabelecer se a ação possessória foi ajuizada tempestivamente sob o rito especial de força nova previsto no art. 558 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prova documental produzida pelos autores evidencia indícios robustos do exercício da posse, mediante apresentação de proposta de reserva dos lotes datada de 1977, comprovantes de pagamento, quitação de tributos imobiliários e autorização para lavratura de escritura.
4.
A turbação possessória resta demonstrada pela construção iniciada no imóvel pela agravante, fato corroborado por auto de infração lavrado por agente público e pelas fotografias constantes dos autos.
5.
O termo inicial do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC corresponde à ciência da turbação ou do esbulho, em conformidade com o art. 1.224 do Código Civil e com a jurisprudência aplicada ao caso.
6.
Os autores afirmam ter tomado conhecimento da construção irregular em 13/01/2025 e ajuizaram a demanda em 19/05/2025, circunstância que evidencia o ajuizamento tempestivo da ação possessória no rito especial de força nova.
7.
O conjunto probatório apresentado em cognição sumária demonstra a posse anterior dos autores, a ocorrência da turbação e a observância do requisito temporal, legitimando a manutenção da liminar possessória deferida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
O prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC inicia-se com a ciência da turbação ou do esbulho possessório.
10.
A apresentação de documentos relativos à aquisição, pagamento e regularização do imóvel constitui elemento apto à demonstração da posse anterior em sede de cognição sumária.
11.
A comprovação da turbação e do ajuizamento tempestivo da ação autoriza a concessão de liminar possessória de manutenção de posse.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 558, 561 e 562. CC, art. 1.224.
Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AI nº 5003910-38.2022.8.24.0000, Rel. Des. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 22.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5011498-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

IRENE VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVAD
O
:
VANIR TSCHAEN e MARIA DE LOURDES PALA TSCHAEN

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IRENE VIEIRA DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
VANIR TSCHAEN
e
MARIA DE LOURDES PALA TSCHAEN
, deferiu o pedido liminar para determinar a manutenção dos autores na posse dos lotes 24 e 25, quadra 22, situados em Enseada de Jacaraípe, Serra/ES.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inadequação do rito especial, por se tratar de posse velha, exercida de forma mansa e pacífica há mais de ano e dia. Alega, ainda, a ausência de comprovação da posse anterior pelos agravados e do esbulho, pugnando pela reforma da decisão para que seja indeferida a liminar possessória.

Decisão no evento 15551008, que indeferiu o pedido liminar recursal.

Contrarrazões no evento 16273194, pugnando pelo desprovimento do recurso.

De plano, rejeito a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça suscitada pelos agravados, porquanto suficientemente demonstrada a condição de hipossuficiência financeira da agravada, em especial por meio dos documentos colacionados aos autos nos eventos 19464802 e seguintes.

Superada essa questão, e adentrando à controvérsia possessória propriamente dita, cinge-se a discussão em aferir o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, necessários para a outorga da liminar possessória de manutenção de posse, bem como a adequação do procedimento especial de força nova escolhido pelos autores.

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal – cujos fundamentos adoto como razões de decidir –, a detida análise dos autos de origem revela a existência de vasta prova documental colacionada aos autos pela parte autora, ora agravada, incluindo a proposta de reserva dos lotes datada de 1977, comprovantes de pagamento, guias e quitação de tributos imobiliários ao longo de diversos anos, e autorização para lavratura de escritura, elementos que, em uma análise perfunctória, constituem indícios robustos do exercício da posse. A turbação, por sua vez, restou evidenciada pela construção iniciada no local, fato incontroverso e confirmado pelo auto de infração lavrado por agente público (evento 69106299 dos autos de origem).

Quanto ao requisito temporal, ponto central da insurgência recursal, o Código de Processo Civil, em seu artigo 558, estabelece que o procedimento especial das ações possessórias se aplica às demandas ajuizadas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho. Em casos análogos, tem sido reiteradamente reconhecido o fato de que o termo inicial do referido prazo é a ciência da turbação ou do esbulho, em estrita observância ao disposto no artigo 1.224 do Código Civil
1
. Veja-se, a título de exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO, AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO REINTEGRATÓRIO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES E DOS RÉUS. 1. Agravo de instrumento. 1.1. Recorrente que sustenta a aplicação do procedimento especial ao caso em deslinde. Esbulho que teria ocorrido a menos de ano e dia da data da propositura da demanda. Argumento acolhido. Contagem do lapso temporal que se inicia com a ciência da perda da posse. Inteligência do disposto no art. 1.224 do Código Civil. Agravante que reside em outra cidade e ficou sabendo da violação por terceira pessoa. Interposição da ação possessória dentro do prazo do art. 558 do código de processo civil. 1.2. Agravante que aduz ter cumprido os requisitos do art. 561 e art. 562, ambos do Código Civil. Alegação que procede. Demonstração da posse anterior do imóvel. Apresentação de contratos de compra e venda que indicam a cadeia sucessória de aquisição. Agravados que também possuem instrumentos particulares, mas que remontam a data muito mais moderna. Testemunha e informante ouvidos em audiência de justificação que comprovam a posse anterior do recorrente. Comprovação do esbulho que decorre das próprias alegações dos recorridos. Data da violação que também foi indicada com clareza. Pedido liminar de expedição de mandado reintegratório que encontra fundamentação nos autos. Decisão interlocutória que merece reforma. 2. Agravo interno. Recurso interposto pelos réus em face da decisão monocrática que deferiu efeito ativo ao agravo de instrumento. Análise prejudicada em razão do julgamento do mérito da insurgência principal. 3. Embargos de declaração. Insurgência do autor em razão da existência de contradição no dispositivo da decisão monocrática que concedeu efeito ativo ao agravo de instrumento. Acolhimento. Vício que deve ser sanado. Resultado que apontou o indeferimento da antecipação da tutela recursal, mas determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. Correção que deve ser aplicada para determinar o deferimento do efeito ativo ao recurso. Aclaratórios acolhidos. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (TJSC; AI 5003910-38.2022.8.24.0000; Sétima Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Osmar Nunes Júnior; Julg. 22/09/2022)

No caso em apreço, os agravados, residentes em outra comarca, afirmam que tomaram conhecimento da construção em 13 de janeiro de 2025, tendo ajuizado a ação em 19 de maio de 2025, portanto, dentro do prazo legal. Registro que tal informação é corroborada pela prova dos autos, em especial pelas fotos e pelo auto de infração emitido pelo CREA em maio do corrente ano.

Portanto, tendo sido suficiente demonstrada a posse anterior dos agravados, a turbação perpetrada pela agravante – materializada pela construção irregular embargada por auto de infração do CREA – e o ajuizamento tempestivo no rito de força nova, não vislumbro razões para promover a reforma da decisão agravada.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.